Tribunal: TJSP
Processo: 1009117-47.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
MANDATO – Preliminar de deserção – Pedido formulado nas contrarrazões de recurso, diante de decisão judicial proferida pelo Juízo - Decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária, não podendo haver limitação – E, deferido o pedido, a isenção ao pagamento das custas e demais despesas é total, não havendo como ser parcial – Desnecessidade de recolhimento do preparo do recurso de

Ementa:
MANDATO – Preliminar de deserção – Pedido formulado nas contrarrazões de recurso, diante de decisão judicial proferida pelo Juízo - Decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária, não podendo haver limitação – E, deferido o pedido, a isenção ao pagamento das custas e demais despesas é total, não havendo como ser parcial – Desnecessidade de recolhimento do preparo do recurso de apelação – Preliminar afastada e recurso conhecido.

MANDATO - Ação de arbitramento de honorários – Ação julgada extinta, sem resolução de mérito - Alegação, por parte do apelante de que fora contratado para defender os interesses de Vera Lúcia Pezzi de Lucena, sócia da empresa Star Light Comunicações Ltda., em incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Incidente julgado improcedente, mas sem fixação de honorários sucumbenciais – Possibilidade de sua fixação, nesta ação, nos termos da legislação em vigor – Comprovada a atuação, bem como a improcedência do pleito de desconsideração, possível era a fixação de honorários, em razão do princípio da causalidade – Fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do cumprimento da sentença, na ação onde ocorreu a decisão da desconsideração da personalidade jurídica – Recurso provido, com acolhimento da ação, e com inversão da sucumbência, que tocará às rés, com honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da causa, já levando em consideração os trabalhos recursais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009117-47.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que
é apelante PAULO ALEXANDRE DE ANDRADE, são apelados
TURNER BROADCASTING SYSTEM LATIN AMERICA, INC. e
TOPSPORTS VENTURES LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
2

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
3
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1009117-47.2019.8.26.0223
APELANTE: PAULO ALEXANDRE DE ANDRADE
APELADAS:

TURNER
BROADCASTING
SYSTEM
LATIN
AMERICA, INC e TOPSPORTS VENTURES LTDA.
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARUJÁ
JUÍZA DE DIREITO: GLADIS NAIRA CUVERO
VOTO No: 32.771
MANDATO
Preliminar de deserção

Pedido formulado nas contrarrazões de
recurso, diante de decisão judicial proferida
pelo Juízo - Decisão que concedeu os
benefícios da assistência judiciária, não
podendo haver limitação
E, deferido o
pedido, a isenção ao pagamento das custas e
demais despesas é total, não havendo como
ser parcial Desnecessidade de recolhimento
do preparo do recurso de apelação

Preliminar afastada e recurso conhecido.

MANDATO - Ação de arbitramento de
honorários
Ação julgada extinta, sem
resolução de mérito - Alegação, por parte do
apelante de que fora contratado para
defender os interesses de Vera Lúcia Pezzi

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
4
de Lucena, sócia da empresa Star Light
Comunicações
Ltda.,
em
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica
Incidente julgado improcedente, mas sem
fixação de honorários sucumbenciais

Possibilidade de sua fixação, nesta ação, nos
termos da legislação em vigor Comprovada
a atuação, bem como a improcedência do
pleito de desconsideração, possível era a
fixação de honorários, em razão do princípio
da causalidade
Fixação dos honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor do
cumprimento da sentença, na ação onde
ocorreu a decisão da desconsideração da
personalidade jurídica
Recurso provido,
com acolhimento da ação, e com inversão da
sucumbência,
que
tocará
às
rés,
com
honorários sucumbenciais fixados em 12%
sobre o valor da causa, já levando em
consideração os trabalhos recursais.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor PAULO ALEXANDRE DE ANDRADE, junto aos autos da
ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais,
que promove contra as apeladas TURNER BROADCASTING

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
5
SYSTEM LATIN AMERICA, INC e TOPSPORTS VENTURES
LTDA., ação essa julgada extinta, sem resolução de mérito,
consoante r. sentença de fls. 472/475, cujo relatório adoto.
Foram interpostos embargos declaratórios pelo
autor, os quais resultaram rejeitados (fls. 485).
Alega o autor, em seu recurso, que a r. sentença
não tem com subsistir, posto que possível a fixação dos honorários
sucumbenciais, nos termos da legislação processual em vigor.
Sustenta que teria sido contratado pela Sr.a Vera Lúcia Pezzi de
Lucena, para o fim de promover sua defesa nos autos do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Star Light
Comunicações Ltda., da qual era sócia, que tramitava perante a 3a
Vara Cível da Comarca de Guarujá. Referido incidente foi julgado
improcedente, mas não ocorreu a fixação dos honorários
sucumbenciais. Dessa forma, e por ter atuado na defesa dos
interesses da pessoa que o contratou, e nos termos do art. 22, § 2o,
da Lei 8906/94, faz jus aos honorários, trazendo, nesse sentido,
vários precedentes. Pugna pela fixação dos honorários entre 10 e
20% do proveito econômico, com provimento do recurso,
reformando-se a sentença, e impondo-se a sucumbência (fls.
487/497).
Recurso regularmente processado, sem preparo
(assistência judiciária), e com resposta as fls. 503/516.
É O RELATÓRIO.

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
6
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
autor, contra r. sentença que, em sede de ação de arbitramento de
honorários sucumbenciais, julgou-a extinta, sem resolução de
mérito, por entender o juízo a ausência de interesse processual de
agir, na modalidade adequação. Foi imposta a sucumbência em
desfavor do autor, com honorários fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Pois bem.
Pelo que consta dos autos, tenho que o recurso
merece ser provido, com a reforma da sentença.
Como há questão preliminar, passo à sua análise.
Não é o caso de se reconhecer a deserção do
recurso de apelação, por falta do recolhimento do preparo.
Na verdade, foi concedido ao autor os benefícios
da assistência judiciária, segundo se observa as fls. 175/176. E, ao se
conceder tal benesse, ela não é fracionada, devendo ser interpretada
pelo todo, ao que consta destes autos. Embora a lei processual
excepcione essa inteireza do todo, a verdade é que a concessão aqui
ocorrida deve ser interpretada na sua totalidade, tanto é que o
Juízo, ao julgar a ação, ressalvou, quanto aos honorários
sucumbenciais impostos, a condição da gratuidade concedida. (fls.
475).
Diante de tais fatos, só posso concluir que não
havia a necessidade de recolhimento do preparo, posto que o autor

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
7
era e é beneficiário da justiça gratuita.
Afasto, pois, essa preliminar, conhecendo do
reclamo.
Conforme já mencionei, o recurso merece ser
provido.
Pelo que consta dos autos, o autor teria sido
contratado pela Sra. Vera Lúcia Pezzi de Lucena, para o fim de
defender seus interesses no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Star Light Comunicações Ltda.,
da qual era sócia, cujo incidente tramitava perante a 3a Vara Cível
da Comarca de Guarujá. Ao final, o incidente foi indeferido, mas o
Juízo acabou não fixando honorários sucumbenciais, que eram
devidos, segundo o entendimento do autor.
E, de fato, cabível era a fixação de honorários
sucumbenciais naquele incidente.
Consoante se vê, a Sra. Era Lúcia, sócia da empresa
Star Light Comunicações, foi citada, para responder ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, tendo integrado a lide
temporariamente (fls. 42, 78/86, 146/147 e 150).
E é certo que, com a decisão de fls. 146/147, que
indeferiu o pedido de desconsideração da empresa Star Light,
ocorreu o trânsito em julgado, razão pela qual o autor busca, agora,
a fixação de honorários sucumbenciais.
E nem se diga que não caberiam tais honorários,
pois com a interposição do incidente, a Sra Vera foi obrigada a

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
8
contratar advogado, já que citada, ingressou no feito, para
apresentar
defesa
(fls.
78
e
seguintes),
permanecendo,
temporariamente, no processo. Decidido o incidente, era de rigor a
fixação de honorários, o que não ocorreu, dando azo para a
aplicação da regra do art. 85, § 18o, que dispõe: “Caso a decisão
transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao
seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
Essa a situação destes autos. As rés criaram a
situação do incidente, que foi desacolhido, devendo, portanto,
responder pela sucumbência que lá deveria ter sido imposta.
Ademais, esta C. Câmara, por voto do Em.
Desembargador Antônio Rigolin, já deixou assente o seguinte:
“LOCAÇÃO
DE
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PLEITO
DE
INCLUSÃO
DE
EMPRESA
NO
POLO
PASSIVO,
SOB
A
ASSERTIVA DE EXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO. INADMISSIBILIDADE. PROVA
INSUFICIENTE
PARA
JUSTIFICAR
A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA DA
PARTE
EXEQUENTE,
A
QUEM
CABE
RESPONDER PELAS VERBAS RESPECTIVAS.

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
9
SITUAÇÃO
SIMILAR
À
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Os elementos de prova apresentados não autorizam o
reconhecimento da desconsideração da personalidade
jurídica, de modo a possibilitar a inclusão de outra
empresa na relação processual, pleiteada sob o
argumento de ser integrante de um mesmo grupamento
econômico. Não há evidência de confusão patrimonial ou
qualquer conduta que permita enquadramento no
âmbito do artigo 50 do Código Civil. 2. Com o
indeferimento do pleito de desconsideração da
personalidade jurídica, formulado no incidente
específico e após a citação dos sócios, nessa
perspectiva, é inegável a sucumbência, a justificar
a
responsabilidade
pelas
verbas
específicas,
considerando essencialmente a necessidade de
contratação de advogado para a formulação de
defesa. 3. A hipótese é similar à exclusão de
litisconsorte, de modo que pode ser adotado o
mesmo critério de fixação da verba honorária
prevista no artigo 338, parágrafo único, do CPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2157676-16.2019.8.26.0000 31a Câmara de Direito
Privado”.

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
10
Assim, é de rigor a fixação dos honorários
sucumbenciais.
E, para tanto, como a ação anterior tem caráter
condenatório, a fixação dos honorários deve levar em conta o valor
do cumprimento da sentença, devidamente corrigido e acrescido,
no percentual de 10%, nos exatos termos do art. 85, §18o, do CPC.
Por fim, resta fixar a sucumbência desta demanda.
As rés são as perdedoras da ação. Arcarão, assim,
com as custas e demais despesas processuais, além da verba
honorária, que fica fixada em 12% sobre o valor atribuído à causa,
corrigido desde o seu ajuizamento.

Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO a
matéria preliminar, conhecendo do recurso, e a ele DOU
PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença proferida,
ficando a ação JULGADA PROCEDENTE, para o fim de fixar os
honorários sucumbenciais na ação de no 0009612-45.2018.8.26.0223,
em tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá, em 10%
sobre o valor do cumprimento da sentença (proveito econômico),
devidamente corrigido e acrescido, nos termos do art. 85, § 18o, do
CPC.
Arcarão as rés com o pagamento custas e demais
despesas processuais, além da verba honorária sucumbencial, desta
ação, que fica fixada em 12% sobre o valor da causa.

Apelação Cível n° 1009117-47.2019.8.26.0223
11
CARLOS NUNES
RELATOR